Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR DO DEVEDOR INSOLVENTE. HONORÁRIOS DE ADMINISTRADORA JUDICIAL. FIXAÇÃO POSTERIOR. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. 2.1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, bem definida a impossibilidade de flexibilização da impenhorabilidade no caso concreto; devedor que teve insolvência civil declarada e cujo valor da verba salarial líquida é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, havendo indícios que a manutenção da penhora pode interferir na subsistência familiar. Definido, ainda, que não se pode falar em penhora para pagamento da administradora judicial, uma vez que os honorários não constam do QGC e serão fixados em momento oportuno, diante das forças da massa insolvente.
3. O anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário que ao esposado pelo recorrente não enseja a oposição do presente recurso, sobretudo pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, para os fins de oposição dos embargos de declaração. 3.1. Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento devem se observar os lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.